Tribunal: CARF
Processo: 10245.721745/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.721745/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.448 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE BOA VISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Autoridade Fiscal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário. O crédito previdenciário lavrado em
conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do
C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo
contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.721745/2015-81
Fl. 5224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 4977 e ss).
Pois bem. O presente processo trata de ação fiscal desenvolvida no MUNICÍPIO
DE BOA VISTA (CNPJ 05.943.030/0001 -55), com base no Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n° 02.0.01.00.2015.0004-0; no Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, enviado
pelos Correios ao seu endereço cadastral e entregue no dia 08/04/2015; nos Termos de Intimação
Fiscal – TIF no 01 a 03; e no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, enviado
pelos Correios ao endereço cadastral do sujeito passivo e entregue no dia 23/11/2015.
Consoante Relatório Fiscal do Auto de Infração - REFISC, o sujeito passivo
identificado está sendo notificado a recolher à Receita Federal do Brasil – RFB crédito
previdenciário, consubstanciado no DEBCAD no 51.071.036-0, no montante de R$ 900.249,15,
consolidado em 17/11/2015, relativamente à contribuições devidas à Previdência Social (parte da
EMPRESA) incidentes de sobre remunerações pagas a contribuintes individuais não declarados
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no período de
01/2011 a 12/2012.
Colhe-se, ainda, do supracitado relatório, os esclarecimentos a seguir transcritos:
1. Através do Termo de Intimação emitido em 14/05/2015, foram solicitados
documentos relativos a remunerações de 2011 e 2012, tais como Resumos da folha de
pagamento mensal por tipo de vínculo do servidor; Demonstrativo da remuneração paga
ao pessoal vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); Arquivos
digitais da folha de pagamento com indicação da categoria da qual faz parte o
trabalhador (Empregado; Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado;
Contribuinte individual, etc.) e arquivos digitais das informações relativas à execução
da despesa.
2. Uma vez que a intimação não foi atendida, em 30/06/2015 foi emitido um Termo de
Reintimação, através do qual todos os documentos foram solicitados novamente.
3. O contribuinte acabou apresentando relação de trabalhadores do RPPS e somente
folhas de pagamento relativas a empregados.
4. Apesar de o contribuinte não apresentar folhas de pagamento relativas a
Contribuintes Individuais, declarou em DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - a existência de trabalhadores sem vínculo empregatício (código 0588).
5. Quanto aos trabalhadores apontados pelo contribuinte como sendo estatutários, foi
feito uma amostragem para que fossem apresentados documentos comprobatórios dessa
situação. O contribuinte conseguiu comprovar a contento.
6. Uma tabela com todos os trabalhadores que teriam suas remunerações utilizadas
como base de cálculo para este Auto de Infração foi enviada pelos correios para o
contribuinte como anexo ao Termo de Constatação emitido em 28/10/2015 (acompanha
o Processo n° 10245-721.745/2015-81). Através deste Termo, o contribuinte foi
comunicado de que as remunerações dos contribuintes individuais seriam arbitradas por
Fl. 5225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

Aferição Indireta e as correspondentes contribuições previdenciárias seriam cobradas.
Foi dado prazo para que o contribuinte se pronunciasse.
7. Para o arbitramento foram usados como base de cálculo das Contribuições devidas à
Previdência Social os valores pagos a trabalhadores que constam na DIRF no código
0588 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício — que não são vinculados
ao Regime Próprio, não estão nas folhas de pagamento de empregados apresentadas e
nem estão nas GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social declaradas no período.
8. A tabela anexa ao processo n° 10245-721.745/2015-81 aponta os nomes dos
trabalhadores que tiveram suas remunerações incluídas no Auto de Infração. Essas
remunerações foram obtidas nas DIRF de 2011 e 2012 e as respectivas contribuições
não foram recolhidas aos cofres públicos. Esses trabalhadores não estão entre os do
regime próprio, nem nas folhas de empregados e nem nas GFIP.
Por fim, a autoridade lançadora esclarece que os fatos descritos neste relatório
serão objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP, através do
Processo n° 10245.721780/201509, que permanecerá no âmbito da unidade de controle até a
decisão final na esfera administrativa, nos termos da Portaria RFB n° 2.439/2010, DOU
22/12/2010.
Cientificado do auto de infração, o Município apresentou impugnação, por meio
de procurador legalmente constituído, fundamentando-se nas razões de fato e de direito a seguir
sintetizadas:
1. Inicialmente, faz um breve resumo dos fatos que ensejaram na exigência tributária e, em
seguida, apresenta as suas contradições ao lançamento, conforme adiante se resume.
DA PRELIMINAR
I - Da Extinção Do Crédito Tributário Pelo Pagamento
2. Esclarece que pagou todos os tributos devidos referentes aos trabalhadores sem vínculo
empregatício, sobretudo as contribuições devidas à Previdência Social incidentes sobre
remunerações pagas a contribuintes individuais constante da listagem apresentada pela
Receita Federal. Para tanto, requer a extinção do presente processo.
DO MÉRITO
I - Da Base de Cálculo Indevida
3. Salienta que não pode o fiscal considerar base de cálculo do tributo (contribuição
previdenciária) o valor total constante na DIRF, incluindo aluguéis, locações, rescisões
contratuais, etc.
4. Narra que a exigência se deu em função da existência de mais de um cadastro, para o
mesmo servidor, no mesmo ano (vínculos diferentes); pagamentos de bolsas (projetos);
abonos; pagamentos complementares informados; pagamentos em folhas suplementares,
etc. Para tanto, com base na tabela anexa ao auto de infração (Anexo 2 – com 593
registros), elaborou uma planilha para cada situação apontada (total de oito planilhas), com
a seguinte descrição:
1. Planilha CAD_0588_SERV_FOLHA_RGPS (Anexo 3): com 118 (cento e
dezoito) informações de servidores com registros em folhas de pagamentos.
Todos tiveram correspondência entre o CPF da tabela anexa ao Al e arquivos de
folhas de pagamento, assim como TIVERAM CALCULADOS SEUS
VALORES REFERENTES AO INSS - PATRONAL (21,48%) E SEGURADOS
(8% OU 9% OU 11%) CONFORME FAIXA DA TABELA PROGRESSIVA.
Não houve, há época do pagamento, retenção de segurados, sendo assim, após os
levantamentos, as referidas contribuições foram pagas em 22/12/2015, conforme
comprovantes anexos.
Fl. 5226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

2. Planilha CAD_0588_ESTATUTÁRIOS (Anexo 4): com 147 (cento e quarenta
e sete) informações de correspondência entre CPF da Tabela anexa ao Al - Auto
de Infração e arquivos de folhas de pagamento. Todos os participantes desta
planilha enquadram-se na categoria de ESTATUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA, portanto pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social -
RPP" - UNIÃO. Assim, não há que se falar em contribuição ao Regime Geral,
3. Planilha CAD_0588_SERV_UNIÃO (Anexo 5): com 63 (sessenta e três)
informações correspondentes entre o CPF da Tabela anexa ao Al - Auto de
Infração e arquivos de folhas de pagamento. Todos os participantes desta
planilha são SERVIDORES DA UNIÃO FEDERAL Á DISPOSIÇÃO DA
PMBV, portanto, pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
- UNIÃO.
4. Planilha CAD_RESC_AUX_BOLSA_SERVIDORES (Anexo 6): com 21
informações de correspondência entre CPF da planilha e arquivos de folhas de
pagamento, com Identificação dos campos Folha e Matrícula. Esta planilha está
preenchida com informações obtidas a partir de dados informados pelas
Secretarias de Finanças e/ou Gestão Participativa desse modo, as contribuições e
recolhimentos, foram realizadas, conforme comprovantes em anexo.
5. A planilha CAD_LOCAÇÃO_VEIC_lMÓVEL (Anexo 7): com 104 (cento e
quatro) informações de pagamentos de Pessoas Físicas referentes à Locação de
Imóveis e Veículos. Essas 104 pessoas não são contribuintes individuais, pois
trata-se de contratos de locação de bens.
6. A planilha CAD_PAGTO_PENSÃO_RESC (Anexo 8): com 125 (cento e
vinte e cinco) informações de pagamentos de Pessoas Físicas referentes a
Responsabilidade civil, Rescisão por Falecimento, Reembolso, Auxílio Funeral,
etc. Não foram encontradas correspondências com registros de folhas de
pagamento, ou seja, não são contribuintes individuais e nem funcionários do
município.
7. A planilha CAD_PAGTO_PESSOA_FÍSICA (Anexo 9): com 15 (quinze)
informações de pagamentos de Pessoas Físicas referentes a outros serviços de
terceiros classificados como contribuintes individuais (prestador de serviço). Não
foram encontradas correspondências com registros de folhas de pagamento.
Todos os participantes desta planilha tiveram calculados seus valores referentes
ao INSS - Patronal e Segurados. Ressalta-se que, não houve, há época do
pagamento, retenção de segurados. Os valores referentes à Previdência Social
(INSS) estão calculados na coluna "INSS" e correspondem a patronal (21,48%) +
segurados (11%) logo, após retificação, os devidos pagamentos foram realizados
na data de 22/12/2015.
II - Do Efeito Confiscatório e Da Aplicação do art. 47 da Lei n° 9.430/96 ao Caso em
Tela.
5. Sustenta que está sendo cobrado um valor exorbitante, e de efeito confiscatório, referente à
multa de ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), em descumprimento aos
ditames legais previstos no art. 47 da Lei no 9.430/96, quando deveria ser cobrado apenas a
multa de mora.
DO PEDIDO
6. Por fim, requer o acolhimento da presente impugnação; a preliminar de pagamento do
tributo; e que seja reconhecida a insubsistência e improcedência (total ou parcial) do
lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 07-38.883 (fls. 4977 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
Fl. 5227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA. INCIDÊNCIA.
O pagamento a pessoa física filiada ao regime geral de previdência social na qualidade
de segurado contribuinte individual configura fato gerador de contribuições a cargo da
empresa.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 4997 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe ressaltar que a menção à suposta “intempestividade” do recurso, no
despacho de fl. 5223, deve ser compreendida como erro material, eis que o contribuinte foi
regularmente intimado no dia 17/10/2016 (fl. 4993), tendo apresentado seu apelo recursal no dia
16/11/2016 (fl. 4997), sendo, portanto, tempestivo.
2. Mérito.
Conforme adiantado, o contribuinte, em seu Recurso Voluntário (fls. 4997 e ss),
repisa, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Inicialmente, esclarece que o cerne principal da questão é a não declaração de
trabalhadores sem vínculo empregatício na GF1P (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), nem nas folhas de pagamento apresentadas e nem nas
relações de trabalhadores referentes ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, ou seja,
o não pagamento de contribuições devidas à Previdência Social incidente sobre remunerações
pagas a contribuintes individuais.
Fl. 5228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

Nesse contexto, a receita estaria levando em consideração para aferição da base de
cálculo das contribuições devidas à Previdência Social os valores pagos a trabalhadores que
constam na DIRF, que não foram constatados pelo Município de Boa Vista.
Alega, pois, que a partir das informações apresentadas na tabela anexa ao
processo n° 10245-721/2015-81, onde constam os CPF's e nomes de pessoas físicas declaradas
em DIRF, anos-calendários de 2011 e 2012, o Município de Boa Vista, buscou identificar,
também nominalmente, a origem de cada pagamento ali declarado.
Afirma, ainda, que foram identificadas 07 (sete) diferentes origens, documentadas
em planilhas, com explicações referentes às informações ali contidas, assim como com a
anexação de documentação que foi possível juntar até o momento. É de se ver:
ANEXO 01: CAD 0588 SERV RGPS
• Esta planilha contém 118 informações de correspondência entre CPF da Tabla anexa
ao AI - Auto de Infração e arquivos de folhas de pagamento, com valor total cobrado
referente a contribuições previdenciárias no valor de R$ 15.004,40 (quinze mil, quatro
reais e quarenta centavos).
• Todos os participantes desta planilha tiveram calculados seus valores referentes ao
INSS - Patronal e Segurados. Ressalta-se que, não houve, há época do pagamento,
retenção de segurados.
• Foram geradas Guias de Pagamento da Previdência Social, por competência, com
adicionais de juros e multas até 24/12/2015. Cópias das GPS's e seus comprovantes de
pagamento, em anexo.
• Os valores referentes a Previdência Social (INSS), estão calculados na coluna "INSS"
e correspondem a patronal (21,48%) + segurados (8% ou 9% ou 11%) conforme faixa
da tabela progressiva).
• As informações na DIRF com o Cód. Recolhimento 0588 de servidores deu-se,
principalmente: mais de um cadastro, para o mesmo servidor, no mesmo ano (vínculos
diferentes); pagamentos de bolsas (projetos), abonos; pagamentos complementares
informados.
• Os valores do bolsista JOSE, AUGUSTO MAGALHAES SILVA, na competência
01/2012, estavam, originalmente, zerados (na Tabela Anexa ao Auto de Infração).
• Folhas: FPG = Cargos Comissionados CONT = Contrato Temporário
ANEXOS 01.1 a 01.5: GPS's e comprovantes de pagamentos referentes as informações
constantes no Anexo 01.
ANEXO 02: Planilha CAD 0588 ESTATUTARIOS
• Esta planilha contém 147 informações de correspondência entre CPF da Tabla anexa
ao AI - Auto de Infração e arquivos de folhas de pagamento, com valor total cobrado
referente a contribuições previdenciárias no valor de R$ 73.512,15 (setenta e três mil,
quinhentos e doze rcias e quinze centavos).
• Todos os participantes desta planilha enquadram-se na categoria de ESTATUTÁRIOS
DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, portanto pertencentes ao Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS - PRESSEM.
• A veracidade de que as pessoas listadas nesta planilha são Estatutárias, deu-se através
de comprovação, por amostragem, por solicitação do Auditor Fiscal, em Manaus,
conforme pode ser observado as fls. 3 do Acórdão 07-38.883 - 5' Turma da DRJ/FNS,
referente ao Processo 10245.72 I 745/2015-8 I (anexo 02.1).
• Portanto, por pertencerem a RPPS, não poderiam ter ser incluídos em GFIP assim
como, também, sofrerem retenções e descontos Previdenciários do RGPS (INSS).
Fl. 5229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

• As informações na DIRF com o Cód. Recolhimento 0588 de servidores deu-se,
principalmente: mais de um cadastro, para o mesmo servidor, no mesmo ano (vínculos
diferentes); pagamentos de bolsas (projetos), abonos; pagamentos complementares
informados; etc.
ANEXOS 02.1: Página 03, digitalizada, a partir do Acórdão n° 07-38.883, com
relevância para o item 5.
ANEXO 03: Planilha CAD 0588 SERV UNIAO
•
Esta
planilha
(CAD_0588_SERV_UNIAO)
contem
63
informações
de
correspondência entre CPF da Tabela anexa ao AI - Auto de Infração e arquivos de
folhas de pagamento, com valor total cobrado referente a contribuições previdenciárias
no valor de R$ 888,05 (oitocentos e oitenta e oito reias e cinco centavos).
• Todos os participantes desta planilha são servidores da União Federal a disposição da
PMBV, portanto pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS —
UNIÃO.
• As informações na DIRF com o Cód. Recolhimento 0588 de servidores da UNIÃO,
referem-se a pagamentos de insalubridade e adicional noturno.
ANEXOS 03.1 a 03.7: Fichas Financeiras dos servidores listados na planilha,
demonstrando que os seus proventos referem-se a pagamentos de insalubridade e
periculosidade.
ANEXO 03.8: Fichas Financeiras de 36 (trinta e seis) servidores da União a disposição
do Município de Boa Vista/RR.
ANEXO 04: Planilha CAD RESC AUX BOLSA SERVIDORES
• Esta planilha contem 21 informações de correspondência entre CPF da planilha e
arquivos de folhas de pagamento, com identificação dos campos Folha e Matricula, com
valor total cobrado referente a contribuições previdenciárias no valor de R$ 19.111,22
(dezenove mil, cento e onze reais e vinte e dois centavos).
• Esta planilha está preenchida com informações obtidas a partir de dados informados
pelas Secretarias de Finanças e/mi Gestão Participativa. Pagamento extra Folhas.
• O Anexo 04.1 está composto de comprovantes de pagamentos para o PRESSEM
(RPPS), dos Estatutários identificados. na planilha na folha ESTAT.
• Os pagamento referentes as rescisões dos Cargos Comissionados (FPG), pertencentes
ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social) incidiram para o INSS (patronal e
segurados).
• Os comprovantes de pagamento da Previdência Social (INSS) dos relacionados acima,
pertencentes a folha de Comissionados (FPG) encontram-se anexas a esta planilha
(anexos 04.2 a 04.7).
• O pagamento efetuado referente a Bolsa Projeto Oficina da Cidadania não teve
incidência para a Previdência Social (INSS).
• Folhas: ESTAT=Estatutários (RPPS), FPG=Cargos Comissionados (RGPS) e CONT =
Contrato Temporário (RGPS), exceto Bolsa Cidadania.
• PRESSEM = Regime de Previdência Social dos Servidores do Município de Boa Vista
• Anexo 04.1: Comprovantes de pagamentos para o PRESSEM, dos Estatutários
identificados, na planilha, na folha de Estatutários (ESTAT) não pertencentes ao RGPS.
• Anexo 04.2 a 04.7: Processos de pagamentos de rescisões com comprovantes de
pagamentos de valores: liquido e INSS, dos relacionados pertencentes ao RGPS.
• Anexo 04.8: Ficha Financeira do Sr. ALEX TOMAZ DOS SANTOS, onde
demonstra-se que os descontos previdenciários foram para o RPPS - Regime Próprio de
Previdência Social (PRESSEM), em decorrência do mesmo não estar relacionado no
anexo 04.1, acima.
Fl. 5230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

ANEXO 05: Planilha CAD LOCACAO _V EIC _IMOVEL
• Esta planilha contem 104 informações de pagamentos a Pessoas Físicas referentes a
Locação de Imóveis e Veículos, com valor total cobrado referente a contribuições
previdenciárias no valor de R$ 283.706,74 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e
seis reais e setenta e quatro centavos).
• Os valores pagos referentes a aluguel de veículo, constantes nesta planilha, não
incidiram para o INSS, vez que os mesmos não foram alugados com motorista.
• Não foram encontradas correspondências com registros de folhas de pagamento.
• A comprovação documental referente aos registros desta planilha foram prejudicados
em decorrências dos arquivos digitais anteriormente apresentados não estarem legíveis
e, portanto, não apresentadas completamente. Importante frisar que tal fato veio à tona a
partir do recebimento do Acórdão 07-38.883— 5" Turma da DRJ/FNS.
• Importante, também, salientar que os registros referentes a alugueis de imóveis e
veículos são informados através de arquivos digitais, padrão MANAD — Bloco "L",
quando solicitados por Auditor Fiscal da Receita Federal.
ANEXO 06: Planilha CAD PAGTO PENSAO RESC.
• Esta planilha contem 125 informações de pagamentos de Pessoas Físicas referentes a
Pensão, Rescisão por Falecimento, Reembolso, Auxilio Funeral, etc., correspondentes a
15 pessoas, com valor total cobrado referente a contribuições previdenciárias no valor
de R$ 39.105,86 (trinta e nove mil, cento e cinco reias e oitenta e seis centavos).
• Os Srs. Erico Vieira da Costa, Afonso dos Santos Filho e Mauro Silva Rodrigues,
pertencem a folha dos Estatutários (RPPS). Para os demais, não foram encontradas
correspondências com registros de folhas de pagamento.
• Igualmente a documentação referente a aluguéis de imóveis e veículos (Anexo 05), a
documentação digital comprobatória de que os pagamentos referem-se a pensões e
rescisões, ficou comprometida e não foi completamente apresentada anteriormente.
ANEXOS 06.1 a 06.5: Documentos com decisões Judiciais referentes a indenizações e
pagamento de Pensões Judiciais.
ANEXO 07: Planilha CAD PAGTO PESSOA FÍSICA
• Esta planilha contempla 15 hl IbrIllaÇÕCS de pagamentos de Pessoas Físicas
referentes a outros serviços de terceiros classificados como contribuintes individuais
(prestador de serviço), com valor total cobrado referente a contribuições previdenciárias
no valor de R$ 5.333,91 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e noventa e um
centavos).
• Não foram encontradas correspondências com registros de folhas de pagamento.
• Os valores referentes a Previdência Social (INSS), estão calculados na coluna "INSS"
e correspondem a patronal (21,48%) ± segurados (11%).
• Foram geradas Guias de Pagamento da Previdência Social, por competência, com
adicionais de juros e multas até 24/12/2015, anexas. ANEXO 07.1: GPS's e
comprovantes de pagamentos, por competência, das informações contidas na planilha
do Anexo 7.
Em seguida, o contribuinte esclarece que, após o conhecimento da ausência
documental comprobatória dos fatos alegados, conforme entendimento preconizado pelo
Acórdão n° 07-38.883 – 5a Turma DRJ/FNS, passou a buscar os documentos, deparando com o
fato de que o Arquivo Municipal teria mudado de endereço e até a data do protocolo de seu
recurso voluntário, não apresentaria condições de atender a demanda, por se tratarem de
documentos arquivados a mais de quatro anos.
Afirmou, ainda, que o Município não omitiu os pagamentos constantes na Tabela
anexa ao AI — DEBCAD 51.071.36-0, anexo ao Processo n° 10245-721.745/2015-81, vez que o
Fl. 5231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

fez através das DIRF's, anos calendários 2011 e 2012 e que, a apresentação parcial de
documentos comprobatórios deu-se não por dolo ou má fé, mas sim, por fatos alheios à sua
vontade e de seu conhecimento, à época.
Nesse sentido, pontuou que as informações referentes a aluguéis de imóveis e
veículos, dentre outras, também são informadas através da entrega de arquivos digitais de acordo
com o MANAD — Manual Normativo de Arquivos Digitais, bloco "L" (registros de natureza
financeira e orçamentária).
Em seguida, afirmou que, quando devidamente comprovado, a maioria dos
valores declarados em DIRF dos anos-calendário 2011 e 2012, no código 0588, não são
pertencentes ao rol de remuneração incidente à Previdência Social (RGPS), como p.ex.:
Servidores de Regime Próprio de Previdência (Municipais e União), Pensões e Indenizações via
judicial, aluguéis de imóveis e veículos sem motorista e, bolsas de projetos sociais.
Por fim, requereu a concessão do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
entrega do recurso, para que pudesse recuperar os documentos comprobatórios que, pelos
motivos já expostos, não teriam sido apresentados anteriormente.
Adicionalmente, também requereu:
(i) Seja subtraído do total crédito tributário até aqui mantido, os valores constantes do
anexo 02 (CAD_0588_ESTATUTARIOS), R$ 73.512,15 (setenta e três mil, quinhentos
e doze reais e quinze centavos) pelo fato da comprovação, pelo Auditor Fiscal, a Il. 3 do
Acórdão 07-38.883 - 5a Turma da DRJ/FNS, de que os servidores Estatutários,
portanto, pertencentes a Regime Próprio de Previdência Social, no caso o PRESSEM;
(ii) Igualmente, seja subtraído do total crédito tributário até aqui mantido, os valor total
constantes do anexo 03 (CAD_0588_SERV_UNIA0), R$ 888,05 (oitocentos e oitenta e
oito reais e cinco centavos) pelo fato de que os servidores constantes nesta planilha são
Servidores da União Federal, pertencem a Regime Próprio de Previdência Social da
União, como devidamente comprovado através de suas fichas financeiras ANEXOS
03.1 A ANEXO 03.8.
(iii) Seja subtraído do total do crédito tributário até aqui mantido, os valor parcial
constante do anexo 04 (CAD_RESC_AUX_BOLSA_SERVIDORES), de 14 servidores
Estatutários (ESTAT), no valor de R$ 11.214,16 (onze mil, duzentos e quatorze reais e
dezesseis centavos), pertencentes a Regime Próprio de Previdência Social do Município
(PRESSEM), como devidamente comprovado através ANEXO 04.1 - Comprovantes de
pagto ao PRESSEM - RPPS.jpg, demonstrando serem, estes contribuintes do
FIZESSEM.
Pois bem. A começar, conforme relatado pela fiscalização, no Relatório Fiscal
(fls. 02 e ss), com vistas à verificação do cumprimento de obrigações sociais relativas às
Contribuições Previdenciárias do período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, previstas na
Lei n° 8.212/91, o sujeito passivo foi intimado e reintimado a apresentar: 1. Resumos gerais da
folha de pagamento mensal; 2. Resumos da folha de pagamento mensal por tipo de servidor; 3.
Demonstrativo com o detalhamento mensal dos valores da remuneração paga ao pessoal
vinculado ao RPPS; 4. Relação com a identificação dos prefeitos do Município, acompanhada de
cópias dos termos de posse; 5. Arquivos digitais da folha de pagamento dos servidores do órgão,
e 6. Arquivos digitais das informações relativas à execução das despesas no leiaute do MANAD.
Ocorre que, mesmo reintimado, o contribuinte deixou de apresentar as folhas de
pagamentos relacionadas aos contribuintes individuais, motivo pelo qual os valores foram
arbitrados com base na DIRF no código 0588 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício.
Fl. 5232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

Nesse desiderato, após a análise dos autos, inclusive da documentação
apresentada em sede de Recurso Voluntário (fls. 4997 e ss) que, na verdade, repete os
documentos apresentados na impugnação, entendo que as razões apresentadas pelo contribuinte,
desacompanhadas de provas consistentes para comprovar suas alegações, são insuficientes para
afastar a acusação fiscal.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, uma vez identificado que a massa
salarial constante da DIRF no código 0588 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício diverge da informação de massa salarial constante da GFIP, e considerando que a
GFIP deve espelhar a remuneração dos segurados a serviço do Município, a fiscalização lançou,
de forma indireta, a remuneração não declarada em GFIP pelo sujeito passivo, nos termos do art.
33, parágrafos 3o e 6o da Lei no 8.212, de 1991.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de se
pronunciar durante a fiscalização, bem como de apresentar os documentos solicitados, está a
fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da base de cálculo, por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação que lhe é feita. A propósito,
não se trata, pois, de mero descumprimento de obrigação acessória, mas de recusa em atender à
intimação da fiscalização. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento
excepcional, no presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da
Lei n.o 8.212/91, sem prejuízo da penalidade cabível.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas, não
têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da obrigação legal,
porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova de que os valores
efetivamente despendidos sejam impróprios para integrar a base de cálculo do lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
E sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, apenas colacionando inúmeros documentos aos autos
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição
do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com o lançamento efetuado pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento
e o fato que se pretende provar.
Fl. 5233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721745/2015-81

Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Ademais, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em novembro de 2016 e,
até o presente momento (ano-calendário 2020), o recorrente não anexou qualquer documento
complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo correto o arbitramento levado a cabo, por falta de comprovação.
E, ainda, quanto aos recolhimentos apresentados em sede de defesa e no recurso,
reputo correto o entendimento preconizado pela DRJ, no sentido de que os mesmos não foram
efetuados no código específico do crédito exigido no lançamento com fito de extingui-lo.
Ademais, verifica-se que os valores foram recolhidos posteriormente ao
lançamento tributário, de modo que não compete ao julgador proceder, de ofício, à compensação
de valores recolhidos posteriormente a ação fiscal com os créditos lançados, quando estes não
foram anteriormente declarados em GFIP.
Cabe destacar que o pedido de compensação deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, entendo que o pleito do recorrente não merece acolhimento, devendo ser
mantida a decisão de piso que, a meu ver, examinou com acerto a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 5234
DF CARF MF
Documento nato-digital